Tribunal: TCU
Processo: 003.669/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8137/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.669/2021-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Dulcineia Maria Martins Lopes (XXX.763.033-XX); Euzemaria de Fatima Tavares Silva (XXX.237.913-XX); Francisca Maria Viana Lindoso (XXX.711.383-XX); Izabel Maria Conceicao Vieira Silva (XXX.404.601-XX); Lucas Maia Braga Martins (XXX.981.473-XX); Lucas Pereira Amorim (XXX.385.513-XX); Maria Adelina de Lima Silva (XXX.231.353-XX); Maria Jose Ramos Damaceno (XXX.836.783-XX); Maria do Rosario Monteiro Pereira Amorim (XXX.152.013-XX); Maria do Socorro Vasconcelos Pereira (XXX.781.073-XX); Miguel Pereira Martins (XXX.793.683-XX); Raymunda da Victoria Oliveira Pires (XXX.847.683-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.